Tribunal: TJMT
Processo: 0046501-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046501-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAISSA GUSMAO JORGE SILVA - CPF: 024.934.791-14 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), GONCALO ALVES DA SILVA - CPF: 365.561.651-15 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – MUDANÇA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A emenda da petição inicial para indicação correta de autoridade coatora somente é admitida quando não houver mudança de competência jurisdicional para processar e julgar o feito em relação à autoridade coatora corretamente indicada na emenda da petição inicial.

2. No caso em apreço, a Apelante argumenta ilegalidade no ato de sua nomeação.
Desta forma, o ato de nomear servidor público do Poder Executivo estadual é competência privativa do Governador do Estado, a teor do que disciplina o art. 66, XI, da Constituição Estadual.

3. Logo, absolutamente incompetente é o juízo de primeiro grau para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra ato de Governador do Estado.

4. Se não pode haver emenda à petição inicial para indicar autoridade coatora correta quando importar em mudança de competência jurisdicional, correta é a sentença que determinou a extinção do processo.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAÍSSA GUSMÃO JORGE SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 0046501-18.2014.811.0041, denegou a ordem, ante à ilegitimidade passiva da autoridade coatora, haja vista ser o Governador do Estado, a autoridade competente para nomear servidor público em decorrência de concurso público.

Em suas razões recursais (Id. 138974755), narra a Apelante que, inicialmente, impetrou a ação mandamental contra o Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e, posteriormente por determinação judicial, realizou a emenda à petição inicial e indicou como autoridade coatora a Superintendente de Gestão de Pessoas.

Em seguida, sobreveio a sentença denegatória sem resolução do mérito, onde houve o reconhecimento do Governador do Estado de Mato Grosso como a autoridade legítima para figurar no polo passivo da lide.

Argumenta nulidade da sentença, pois não foi oportunizado à Apelante nova emenda à inicial com o escopo de retificar a autoridade coatora.

Sustenta que o reconhecimento da ilegitimidade passiva resultaria a remessa dos autos a este Sodalício e não à sua extinção.

Discorre sobre a possibilidade de julgar, desde já, o mérito da lide, conforme art. 1013, §3o, I, do CPC, que a Apelante foi nomeada apenas via Diário Oficial e o longo transcurso de tempo entre a homologação do concurso e a sua nomeação (quase 4 anos).

Contrarrazões apresentadas no Id. 138974765.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 145792190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há nulidade da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora com a consequente extinção da ação mandamental.

Os pedidos da Impetrante estão assim formulados na exordial:

Face ao exposto, e tendo em vista a morosidade por conta da Administração Pública usando de forma excessiva seu Poder Discricionário, para assegurar o seu direito líquido e certo, requer desde logo:

Se digne V. Exa, em conceder, o mandamus requerido, procedendo, a NOMEAÇÃO E POSSE, uma vez que a Impetrante foi convocada de forma irregular.

- A notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias, respeitando, assim o disposto no art. 285 do CPC.

- Requer, ao final, a concessão da segurança e consequentemente o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Dá-se a presente causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para efeitos meramente fiscais.

- A notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias, importando, consequentemente, no disposto no art. 330, II, do Código de Processo Civil.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 02/07/2018 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
das autoridades apontadas como coatoras e, por corolário, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Denego o mandado de segurança, nos moldes do disposto no artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/09.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, com as baixas e cautelas de estilo.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, a Recorrente/Impetrante requer dessa Corte de Justiça o processamento, conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de 1o grau, anulando-a, consequentemente, determinando que o Juízo “a quo”
conceda a ela o prazo para emenda a inicial, a fim de que possa proceder a indicação da correta da autoridade coatora, qual seja, Governador do Estado de Mato Grosso, e, assim, ser o respectivo Mandado de Segurança remetido a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que o mesmo seja processado e julgado.

No entanto, caso superado o pedido acima, que então essa Corte proceda ao julgamento de mérito do mandado de segurança, reformando a sentença a quo, a fim de que conceda a segurança a Recorrente/Impetrante, RAISSA GUSMÃO JORGE SILVA, para, tornar, em definitivo, a sua nomeação e posse no Cargo de Agente da Área Instrumenta do Governo – Assistente de Administração.

POR SER DE DIREITO E DE JUSTIÇA (NEGRITEI)

O argumento central da Apelante é ocorrência de nulidade da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.

A nulidade consistiria em não ter sido oportunizado, previamente, à Apelante a possibilidade de emendar a petição inicial com o escopo de indicar corretamente a autoridade coatora e, por conseguinte, remessa dos autos para este Sodalício para julgamento.

O que ensejou a impetração do presente Mandado de Segurança foi o fato da Apelante ter sido nomeada no cargo de Agente da Área Instrumental do Governo – perfil Assistente de Administração pelo Governador do Estado via Diário Oficial (Ato no 20.169/2014 – Id. 138975196) e não ter tomado posse em tempo hábil, posto que somente tomou conhecimento de sua nomeação por meio de terceiros (uma amiga).

Ao analisar todo o processo, verifica-se que a Apelante impetrou Mandado de Segurança contra o Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, conforme se infere na peça vestibular anexada no Id. 138975196.

A Magistrada de primeiro grau, ao analisar o processo, determinou a emenda da petição inicial para que a Impetrante indicasse a autoridade coatora correta, conforme se pode observar no Id. 138975196 (fls. 107 do processo físico).

A Impetrante, ora Apelante, atendendo ao comando judicial, realizou a emenda da petição inicial, ocasião em que indicou como autoridade coatora a Superintendente de Gestão de Pessoas, conforme se infere no Id. 138975196 (fls. 110/111 do processo físico).

Somente após a referida emenda é que sobreveio a decisão recorrida.

Como se pode observar, o juízo
a quo
oportunizou, de forma prévia, à Apelante para proceder a emenda da petição inicial.

Tanto é verdade que a Impetrante, atendendo à decisão judicial, realizou a referida emenda.

Logo, não há fala de ilegal ou nulo no ato sentencial.

No que concerne à alegação de necessidade de remessa dos autos para este Sodalício para julgamento da Ação de Mandado de Segurança, importante destacar que a emenda da petição inicial para indicação correta de autoridade coatora somente é admitida quando não houver mudança de competência jurisdicional para processar e julgar o feito em relação à autoridade coatora corretamente indicada na emenda da petição inicial.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo julgado emanado do STJ,
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA A SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. I - O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Secretário Estadual de Fazenda, objetivando discutir lançamento de IPVA. O Tribunal declinou da competência, oportunizando ao impetrante emendar a inicial, para a indicação da correta autoridade coatora. II -
Este Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência pacífica no sentido da vedação à oportunização ao impetrante, da emenda à inicial para a indicação da correta autoridade coatora, quando a referida modificação implique na alteração da competência jurisdicional.
Precedentes: AgInt no RMS n. 53.867/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 3/4/2019 e RMS n. 68.112/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) III - Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.954.451/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÕES CONFLITANTES – INOCORRÊNCIA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é remansosa quanto a impossibilidade de admissão da autoridade acoimada como coatora como sendo aquele que exerce o cargo de Secretário Executivo quando não demonstrada a sua real interferência no ato praticado. 2. “[...] 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. [...]” (STJ - REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA). 3. Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1006935-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

No caso em apreço, a Apelante argumenta ilegalidade no ato de sua nomeação.

Desta forma, o ato de nomear servidor público do Poder Executivo estadual é competência privativa do Governador do Estado, a teor do que disciplina o art. 66, XI, da Constituição Estadual.

Logo, absolutamente incompetente é o juízo de primeiro grau para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra ato de Governador do Estado.

Se não pode haver emenda à petição inicial para indicar autoridade coatora correta quando importar em mudança de competência jurisdicional, correta é a sentença de extinção do processo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023